Tribunal: STF
Processo: RE 1367530
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que deu parcial provimento aos apelos dos recorrentes, em julgamento assim ementado (eDoc. 978, fls. 224-227):



    ”PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO CAMPO LIMPO. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. QUESTÃO DE ORDEM. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DECISÃO ACERCA DA SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. NULIDADE DA PROVA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÕES. EXCESSO DE PRAZO. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NULIDADE DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO. ART. 56 LEI DA LEI 9.605/98. CONTRABANDO DE AGROTÓXICOS. PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PARA TODOS OS RÉUS. QUADRILHA. ART. 288, CP. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME HEDIONDO. AFASTAMENTO. QUADRILHA ARMADA. MAJORANTE DO PARÁGRAFO ÚNICO. NÃO RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO COM BASE NA PENA EM CONCRETO. ART. 333, CP. CORRUPÇÃO DE POLICIAIS POR INTEGRANTES DA QUADRILHA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REGISTROS DE CONTABILIDADE DO BANDO. MANUSCRITOS APREENDIDOS EM PODER DE ALGUNS INVESTIGADOS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE OS CORROBOREM. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. ART. 334, CP. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A ALGUNS RÉUS. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. ART. 273, § 1º-B, I, CP. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS FALSIFICADOS, DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA E SEM REGISTRO NA ANVISA. LESIVIDADE. RISCO À SAÚDE PÚBLICA. ENQUADRAMENTO LEGAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALOR APREENDIDO. PENA DE PERDIMENTO. CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 334 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. VETORIAL AFASTADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO I, DA LEI Nº 11.343/2006. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMI-ABERTO. SUBSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL SEMI-ABERTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA DA CORTE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 122 TRF4. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. VEÍCULOS APREENDIDOS. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n.º 966.177, da relatoria do Min. Luiz Fux, a suspensão de processamento prevista no parágrafo 5º do artigo 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la.



    2. No caso em tela, ainda que reconhecida a existência de repercussão geral da questão suscitada, não há decisão do E. Relator estabelecendo, entre outros, os efeitos desse reconhecimento sobre as ações que tramitam em outros graus de jurisdição, na via ordinária.



    3. A competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal. A notitia criminis e o monitoramento telefônico demonstram que a quadrilha estava voltada para a prática de crimes envolvendo a introdução clandestina de diversos produtos (agrotóxicos, informática, cigarros) em território nacional.



    4. As interceptações telefônicas foram produzidas mediante prévia autorização judicial, com amparo na Lei nº 9.296/96. Em crimes como os ora analisados, em que estão envolvidos diversos indivíduos localizados em pontos distintos do território nacional e até mesmo no exterior, o monitoramento das conversas telefônicas consubstancia-se único instrumento capaz de identificar a natureza das relações entre os membros, os planos para a execução das práticas delituosas e as funções por eles desempenhadas na organização.



    5. Não se exige que órgãos independentes ou peritos oficiais procedam à constatação das vozes e à transcrição dos diálogos. Quanto à interpretação do que foi gravado no monitoramento, os comentários visam a facilitar a compreensão do contexto desvendado pelas provas e não têm o condão de vincular o julgador. Precedentes do STJ.



    6. As mídias estiveram disponíveis às defesas durante o prolongado período de instrução, quando poderiam ter requerido perícia a fim de sanar eventual dúvida sobre a integridade das transcrições dos áudios interceptados.



    7. Extinta a punibilidade quanto aos crimes do art. 56 da Lei 9.605/98, em favor de todos os réus condenados nesse tipo penal, em face do decurso de prazo superior ao lapso extintivo entre os marcos interruptivos, considerando a pena concretizada na sentença e a inexistência de recurso da acusação.



    8. Monitoramento telefônico apto a demonstrar que se trata de grupo criminoso voltado à introdução, transporte, distribuição e comercialização dos agrotóxicos e outros produtos de origem estrangeira no Brasil.



    9. Embora haja comprovação de que os réus estavam associados de forma estável e permanente para a prática de crimes, em especial o de contrabando de agrotóxicos, a prova não se mostrou suficiente para demonstrar que o grupo fazia uso de arma de fogo para alcançar seus objetivos e, tampouco, que a quadrilha estava voltada para a prática de crime hediondo, como o de contrabando de medicamentos (crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90).



    10. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto fixada no voto em relação ao delito do art. 288, CP, ressalvada a necessidade do trânsito em julgado para a acusação.



    11. Quanto aos fatos imputados no delito de corrupção ativa, observa-se que os diálogos telefônicos isolados e os registros de pagamento a policiais, encontrados em manuscritos que foram apreendidos nos endereços de alguns investigados, não são suficientes, por si sós, para vincular os réus, acima de qualquer dúvida razoável, aos fatos específicos que lhes foram imputados.



    12. Ausente comprovação acerca da autoria e a materialidade, mantidas as absolvições quanto aos delitos do art. 56 da Lei 9.605/98, art. 334, do CP, com redação anterior à Lei nº 13.008/14; art. 333, CP, e art. 288, CP.



    13. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça julgou inconstitucional o preceito secundário do art. 273 do Código Penal, por ofensa ao princípio da proporcionalidade (AI no HC 239363/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, m., j. 26.2.2015), devendo ser aplicado, em substituição, o preceito secundário do crime de tráfico de drogas.



    14. A Corte Especial deste Tribunal, no julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade nº 5001968-40.2014.404.0000, assentou que, sendo média a quantidade dos medicamentos introduzidos em território nacional, o fato subsume-se ao tipo do art. 273, § 1º-B, I, do CP com a aplicação do preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/06.



    15. Descabida a desclassificação da conduta do art. 273, § 1º-B, I, do CP, para a figura do artigo 334 do Código Penal, em razão da quantidade de medicamentos, conforme jurisprudência desta Corte.



    16. Na dosimetria das penas privativas de liberdade referente às condenações no art. 273, § 1º-B, I, do CP, afastada a valoração negativa da vetorial 'culpabilidade' na primeira fase, uma vez que não constatada maior reprovabilidade da conduta dos réus. Readequação da pena.



    17. Tendo em vista a origem estrangeira do medicamento, é entendimento deste Tribunal que devem ser consideradas as majorantes e minorantes pertinentes. Assim, na segunda fase da dosimetria, cabível a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/06 em seu percentual mínimo (1/6).



    18. A terceira interessada não logrou êxito em comprovar a origem lícita dos valores bloqueados, nem tampouco justificou a utilização da conta bancária para a realização de depósitos por terceiros, como demonstraram os áudios interceptados.



    19. Concluído o julgamento dos recursos pelo segundo grau de jurisdição, com manutenção das condenações impostas em sentença ou mesmo impondo-se condenação, é cabível a imediata execução da pena, independentemente da eventual interposição de recursos especial ou extraordinário ou mesmo da sua admissibilidade. Posição do STF em repercussão geral. ARE 964246/SP.



    20. A 4ª Seção desta Corte editou a 'Súmula nº 122: Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta ao réu, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário'.



    21. Conforme entendimento do STF e desta Corte, apesar de a pena restritiva de direitos não ter como pressuposto a segregação do condenado em estabelecimento prisional, é inquestionável a sua natureza de sanção penal, mormente se considerada a possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade. Por esse motivo, não há razão para diferenciar as duas modalidades de sanção quanto à possibilidade de execução provisória da pena.



    22. A execução provisória da pena será iniciada após o encaminhamento de comunicado ao juízo de origem, dando-lhe ciência do esgotamento da jurisdição ordinária desta Corte e do preenchimento das condições necessárias ao início da execução provisória, nos moldes dos embargos infringentes e de nulidade nº 5005572-31.2012.404.7002 (letras 'a' a 'c').



    23. Negado provimento às apelações da acusação e da terceira interessada LYNDAMIR ESPER CURY.



    24. Provimento parcial das apelações de MIGUEL ESPER CURY FILHO, MIGUEL ESPER CURY NETO, PATRÍCIA ESPER CURY, RAFAEL ESPER CURY, RICARDO ALEXANDRE CORREA, ROBSON DE ARAÚJO, e SOLIMAR LUIZ DE OLIVEIRA, e provimento das apelações de DERCI APARECIDO DE SOUZA SILVA e ROBERTO HERMÍNIO CASSINI” (edoc. 978, fls. 224-227). 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, os recorrentes defendem a existência da repercussão geral do tema e sustenta que o acórdão teria negado vigência ao art. 5º, XXXIX, da CF/88, de maneira que o acordão recorrido deve ser reformado, nos termos dos pedidos propostos (eDoc. 1.069, e-STJ fls. 16.740/16.765; e eDoc. 1.070, e-STJ fls. 16.766/16.791). 



    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (RE 979.962-RG/RS, Tema 1.003, de Relatoria do Min. ROBERTO BARROSO), admitiu o Recurso Extraordinário (eDoc. 1.205).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.813.396/PR (Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA) com trânsito em julgado em 8/2/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicado o Recurso Extraordinário, dispensando o encaminhamento dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme os arts. 1.031, § 1º, e 1.042, § 8º, do CPC. Confira-se o decisum:



    “Na sessão de 24/8/2021, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental no recurso especial, porém concedeu a ordem em favor dos recorrentes, para determinar ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região a ‘realização de nova dosimetria da pena e exame de eventual prescrição da pretensão punitiva’ (fls. 17.424-17.425). 



    Às fls. 17.439-17.441, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região comunicou ter sido julgada a Questão de Ordem na Apelação n. 5005181-34.2013.4.04.7002/PR, estando extinta a punibilidade dos réus pela prescrição, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, caput, do CP. 



    Diante disso, entendo que o recurso extraordinário interposto pelos recorrentes R. de A, P. E. C, M. E. C. F., M. E. C. N. e R. A. C. (fls. 16.740-16.765 e 16.766-16.791) perdeu o objeto”.



    Segue ementa da referida Questão de Ordem nos autos da Apelação 5005181-34.2013.4.04.7002/PR:



    DIREITO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. DECISÃO DO STJ EM AGR RESP. DETERMINANDO NOVA DOSIMETRIA DA PENA COM REPRISTINAÇÃO DO EFEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273, CP NA REDAÇÃO ORIGINAL. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. 



    1. Realizada nova dosimetria das penas observando a redação original do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, em cumprimento ao decido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRG no REsp n.º 1813396/PR, que concedeu habeas corpus de ofício ao agravante SOLIMAR LUIS DE OLIVEIRA e estendeu os efeitos aos demais corréus.



    2. Considerando a pena aplicada, foi declarada extinta a punibilidade dos réus pela ocorrência da prescrição, forte nos arts. 107, IV, do CP, 109, V e 110, caput, todos do Código Penal.



    3. Determinada a imediata comunicação ao juízo de primeiro grau, para que providencie a informação deste julgado ao juízo de execução penal para o qual foram remetidas as guias de recolhimento provisórias. 



    Com efeito, não mais subsiste interesse no julgamento deste presente apelo extremo.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente